Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010. LEI No 11.697/2008. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. A competência material e absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é definida de forma taxativa pela Lei no 11.697/2008 e Resolução no 23/2010 deste E. Tribunal de Justiça.

2. O pedido de prestação de contas da empresa, consiste matéria civil e não se enquadra nas hipóteses constantes no rol taxativo do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e art. 2 da Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA.